Tribunal: STF
Processo: AI 834144
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA TIDA POR DESNECESSÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral e material indenizável -, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




II - A controvérsia acerca da complexidade da causa para efeito de competência do juizado especial depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. 




III – O indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 




IV – Agravo regimental improvido.